Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711330-83.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR, NATALY PIMENTEL CURADO SILVA, THALLES TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de THALLES TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME e OUTROS: ID 61796941. A parte exequente, após a determinação de suspensão do feito, requer a penhora de valores oriundos de plano de previdência privada complementar. INDEFIRO O PEDIDO. Entendo que as verbas provenientes de plano de previdência complementar detêm natureza alimentar, complemento de salário, razão pela qual, assim como o salário, a referida verba se encontra imune à penhora, nos termos do art. 831, inc. IV, do CPC. Em apoio, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para o plano de previdência privada complementar não desnatura o caráter previdenciário da verba, mantendo-a impenhorável na forma do art. 833, IV, do CPC, ressalvada a hipótese de pagamento de outra verba alimentícia.” (Agravo de Instrumento n. 07246711620198070000. 2a. Turma Cível, Des. Rel. CARMELITA BRASIL, DJe 06/03/2020). Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora de fundo de previdência privada a favorecer o executado JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR. A Agravante sustenta que a aplicação em previdência privada é passível de penhora porque não está incluída no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do plano de previdência privada do Agravado junto à FUNDIAGUA (Fundação de Previdência Complementar). Preparo recolhido (ID 15913410). É o relatório. Decido. Em se tratando de “plano de benefício de entidade fechada”, durante a vigência do contrato o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, razão pela qual sequer há saldo passível de constrição. Tais contribuições, por estarem destinadas legalmente à constituição de reserva voltada à provisão de benefícios de caráter previdenciário, segundo preceitua o artigo 19 da Lei Complementar 109/2001, estão naturalmente compreendidas no elenco de verbas impenhoráveis do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator